Tribunal: TJES
Processo: 5000006-16.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000006-16.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLENE DADALTO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DEFERIDA. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, por maioria, negou provimento ao Recurso Inominado da parte recorrente. A embargante alega omissão quanto à suspensão da condenação em honorários advocatícios e custas processuais, em virtude da gratuidade deferida anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se houve omissão no Acórdão quanto à aplicação da gratuidade da justiça já deferida, a fim de suspender a exigibilidade das condenações sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades. No presente caso, verifico omissão quanto à menção expressa à suspensão da exigibilidade das custas e honorários, em razão da gratuidade judicial previamente deferida à parte autora.
4. Sendo reconhecida a omissão no dispositivo do Acórdão, impõe-se a correção, determinando que a exigibilidade das verbas sucumbenciais fique suspensa.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração parcialmente providos para corrigir omissão relativa à gratuidade da justiça, determinando que a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fique suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000006-16.2023.8.08.0066

EMBARGANTE: CHARLENE DADALTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DEFERIDA. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, por maioria, negou provimento ao Recurso Inominado da parte recorrente. A embargante alega omissão quanto à suspensão da condenação em honorários advocatícios e custas processuais, em virtude da gratuidade deferida anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se houve omissão no Acórdão quanto à aplicação da gratuidade da justiça já deferida, a fim de suspender a exigibilidade das condenações sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades. No presente caso, verifico omissão quanto à menção expressa à suspensão da exigibilidade das custas e honorários, em razão da gratuidade judicial previamente deferida à parte autora.
4. Sendo reconhecida a omissão no dispositivo do Acórdão, impõe-se a correção, determinando que a exigibilidade das verbas sucumbenciais fique suspensa.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração parcialmente providos para corrigir omissão relativa à gratuidade da justiça, determinando que a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fique suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 9482025) que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto,

nos termos do voto deste relator.

A parte autora, no ID 9587137, alega omissão em relação a gratuidade deferida em momento anterior para suspender as condenações sucumbenciais.

Compreendo que prospera, em parte, o recurso. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Observo que efetivamente houve uma omissão em relação à concessão da gratuidade no dispositivo (CPC, art. 98, §3º). Nesta oportunidade, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

LEIA-SE:

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.

Assim, passa a constar no Acórdão objurgado.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO nos termos acima indicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)